Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729071-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO AGRAVADO: MITSUMAR VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA BARROS FURTADO contra as r. decisões proferidas pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711908-04.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de MITSUMAR VEÍCULOS LTDA. Nos termos da r. decisões recorridas (IDs. 238797997 e 240633662, origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a prejudicial de mérito arguida pelo requerido/agravado para declarar prescrita a pretensão de reparação por danos morais. Em suas razões recursais (ID. 74099242), a agravante relata que, em outubro de 2012, adquiriu o veículo PAJERO TR4, ano 2006, placa DRD6716, à época da aquisição, e placa atual DRD6H16. Sustenta que solicitou ao Sr. IGOR SADZEVICIUS que buscasse o veículo, por exigência do agravado, pois a adquirente não possuía carteira de habilitação. Neste momento, por engano de um funcionário da loja, a nota fiscal foi emitida em nome do motorista, IGOR SADZEVICIUS. Assevera que, em razão do erro, o documento do veículo foi emitido em nome de IGOR SADZEVICIUS. Afirma que, em razão de recolhimento do veículo ao pátio do DETRAN por ter sido estacionado em local proibido, descobriu que o agravado fizera comunicado de venda do veículo ao Sr. IGOR SADZEVICIUS, a quem, portanto, caberia buscar o automóvel e pagar os encargos correspondentes. Diante do erro da comunicação de venda ao DETRAN em nome de IGOR SADZEVICIUS, o agravado desfez o ato de comunicação, agindo sempre sem conhecimento da agravante. Aduz que, em consequência da sua relutância em quitar débitos não obrigatórios do veículo para sua retirada do pátio do DETRAN, o agravado realizou nova comunicação de venda do bem ao Sr. IGOR SADZEVICIUS. Alega que o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição das pretensões indenizatórias por danos causados por fato do produto ou do serviço, mas que o termo inicial deste prazo é contado do momento em que o consumidor tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão. Defende que somente tomara conhecimento inequívoco quando constatou a impossibilidade de regularizar a transferência do veículo, em janeiro de 2021, oportunidade em que se dirigiu ao DETRAN e descobriu que a comunicação de venda se encontrava em nome de IGOR SADZEVICIUS, o que pode ser corroborado pelo e-mail enviado pelo agravado em janeiro 2021. Ressalta que o artigo 202 do Código Civil prevê hipóteses de interrupção da prescrição, dentre as quais o reconhecimento do direito pelo devedor ou a prática de atos que indiquem a intenção de solucionar a controvérsia, como comunicações formais entre as partes, de modo que as tentativas de solução realizadas pela agravante deveriam ser consideradas aptas à interrupção do prazo prescricional. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja afastada a declaração de prescrição da pretensão de reparação por danos morais. Não houve recolhimento do preparo em razão de a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 195038574, origem). É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 17:32:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora